Tribunal: TJDFT
Processo: 0740876-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740876-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela exequente agravada, TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA, contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL. Sustenta a agravada, ora embargante, que a decisão padece de omissão, pois não houve manifestação acerca da ausência de interesse recursal do DISTRITO FEDERAL. Alega que o objeto do agravo de instrumento visa a definir qual a legislação aplicável à expedição de RPV referente aos honorários advocatícios, pairando dúvida sobre o valor máximo possível para a RPV, se 10 ou 20 salários mínimos. Afirma que, a despeito de ter sido concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o valor dos honorários advocatícios não tangencia sequer proximamente o valor mais baixo dentre aqueles que podem ser aplicados, ou seja, 10 salários mínimos. Argumenta que, segundo seus cálculos, tais honorários alcançam R$ 6.671,15, e, segundo os cálculos do executado, os honorários alcançariam R$ 6.541,99, consubstanciando valor muito abaixo dos 10 salários mínimos, o que tornaria irrelevante o debate acerca de qual dos dois valores aplicar, se 10 ou 20 salários mínimos, porque, independentemente da lei que incidir concretamente, o valor é baixo o suficiente para ser pago mediante expedição de RPV. Eventualmente, ainda que se entenda pela presença do interesse recursal, alega que inexiste periculum in mora a sustentar o pedido de efeito suspensivo, na medida em que o efeito da manutenção da decisão agravada é virtualmente o mesmo, em caso de provimento ou não do agravo – ou seja, o pagamento dos honorários por meio de RPV, que será abaixo inclusive dos 10 salários mínimos. Alega, ainda, existir obscuridade na decisão quanto ao alcance do efeito suspensivo concedido, pois o agravo de instrumento recai apenas sobre o modelo de levantamento dos valores dos honorários advocatícios, de modo que os valores do débito principal deverão, em qualquer hipótese, ser pagos mediante expedição de precatório. Assevera que a decisão ora embargada pode dar a entender que também suspendeu a expedição do precatório referente ao valor do débito principal, o que ocasionaria problemas na sequência da execução na instância de origem. Requer sejam providos os embargos, a fim de sanar os vícios apontados. No caso de ser mantida a decisão de conhecimento do agravo, requer seja esclarecido que o efeito suspensivo não se estende aos valores do débito principal. Contrarrazões do embargado DISTRITO FEDERAL em ID 20494471. Brevemente relatado. Decido. Não assiste razão à embargante, inexistindo qualquer omissão ou obscuridade na decisão que, em juízo de cognição sumária, deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no qual ainda não se consumou o prazo para apresentação de contrarrazões. Primeiramente, não há que se falar em omissão quanto à suposta ausência de interesse recursal do agravante, DISTRITO FEDERAL, nem tampouco quanto à alegada inexistência do periculum in mora. A bem da verdade, as questões suscitadas pela agravada, ora embargante, se tratam de matérias de defesa próprias do agravo de instrumento, a serem arguidas, se o caso, em contrarrazões, e não em embargos de declaração. Aliás, tais matérias não foram aventadas em nenhum momento anterior neste agravo de instrumento, não se podendo considerar que a decisão tenha se omitido sobre temática não devolvida a julgamento. Quanto à alegada obscuridade, novamente sem razão a embargante agravada. O próprio agravante, DISTRITO FEDERAL, delimitou o objeto do agravo de instrumento, sobrelevando notar que o pedido de concessão de efeito suspensivo teve por finalidade “suspender a decisão que deferiu ao exequente a possibilidade de emissão da RPV com base na Lei 6.618/2020” (ID 19808627), o que foi devidamente pontuado na decisão ora embargada (ID 19887641). Assim, não existe margem para supor que o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento abarcaria todo o objeto da execução, na medida em que as próprias razões recursais abrangeram tão somente os valores encaminhados para pagamento via RPV. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Após, à agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora